Tribunal: TJMT
Processo: 0000741-79.2015.8.11.0051
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000741-79.2015.8.11.0051
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - CPF: 229.884.401-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ANDERSON SERGIO DOS SANTOS - CPF: 078.578.478-01 (AGRAVADO), GISELE FERNANDES AQUINO - CPF: 043.726.501-32 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE CAMPO VERDE - CNPJ: 04.737.781/0001-52 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – DESPROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE RECONECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DO INSTITUTO – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – OCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – DECISÃO DO STJ EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO – TEMA 567 E 571 – INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO NÃO CARACTERIZADA –

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ –

A DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça,por meio do recurso paradigma REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a

suspensão da execução”.

2- Inaplicável ao caso o disposto na Súmula 106 do STJ, se a prescrição intercorrente não decorreu da demora imputada exclusivamente aos mecanismos da Justiça, que executou as diligências requeridas pela Fazenda Pública.

3- O simples protocolo de petições, sem que isso se traduza em efetiva citação do Executado ou constrição de seus bens, é insuficiente para ensejar a interrupção ou suspensão do lapso prescricional da Execução Fiscal, sendo certo que, decorrido o lustro prescricional após o prazo de 01 ano de suspensão automática, opera-se a prescrição intercorrente (Tema 568/STJ).

4- Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (
RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida, que desproveu monocraticamente, o Recurso de Apelação Cível, por ele interposto.

O Agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada não deve prosperar, uma vez que não está caracterizado a prescrição intercorrente.

Enfatiza a ocorrência da prescrição intercorrente apenas na hipótese de inércia do credor em impulsionar a execução, o que, in casu, não se verificou.

Aduz que há perfeita aplicabilidade da Súmula n. 106 do STJ no caso em apreço. Isso porque, o feito não ficou paralisado por mais de cinco (05) anos por culpa do fisco, ao contrário, a delonga do processo advém de falha atribuível ao mecanismo judiciário.

Sustenta que demora de providências do Poder Judiciário visando efetivar a citação da parte executada, cuja deficiência não pode ser atribuída ao credor, impõe-se que seja afastado o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Com essas razões, requer o provimento do Agravo Interno, reconsiderando a decisão impugnada e, de consequência, prover o Apelo.

O Agravado deixou de apresentar suas contrarrazões ao Recurso.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (
RELATOR)

Egrégia Câmara

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida, que desproveu monocraticamente, o Recurso de Apelação Cível, por ele interposto, ratificando a sentença proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal.

Contra a referida decisum insurge-se a parte recorrente, alegando quanto à inexistência de prescrição intercorrente no caso em questão, afirmando que inexistiu inércia de sua parte e a demora no andamento processual ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça.

Em consonância ao exaurido na decisão monocrática ora atacada, trata-se de de ação de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em desfavor de movida em desfavor de COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE CAMPO VERDE.

Consta-se que o Juízo de Origem que o Estado de Mato Grosso ajuizou, , a ação de Execução Fiscal visando o recebimento de crédito tributário inscrito na CDA inclusa nos autos.

A inicial foi recebida em 10/03/2015, sendo determinada a citação do executado, (Id: 169535244 - Pág.8).

O mandado de citação, pelo correio, foi expedido 24/03/2015 e, o resultado foi infrutífero, consoante AR devolvido, constando o motivo de devolução como “mudou-se”.

Após, foram expedidos mandados de citação por oficial de justiça. E, no entanto, todos os resultados foram negativos.

Portanto até o momento não houve a citação da parte executada.

Pois bem

Analisando os autos originários, e os argumentos, esposados pelo Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida.

A decisão foi bem explicita quanto ao andamento processual e os marcos temporais
foram bem definidos
para a declaração de prescrição intercorrente, de acordo com tese fixada no RESP 1.340.553/RS.

É sabido que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp no 1.340.553/RS, pacificou o entendimento que pairava em torno do correto procedimento da concretização da
prescrição

intercorrente
nas Execuções Fiscais, que é retratado no § 4o do artigo 40 da LEF.

O referido dispositivo, de fato, dava margem à diversas interpretações, logo, é plausível e completamente previsível que diversas decisões sofram alterações integrais, devido ao impacto gerado pela conclusão do julgamento do REsp mencionado no parágrafo anterior.

Em síntese, o STJ consolidou que o artigo 40 da Lei no 6.830/80 não tem o escopo de transformar as ações de Execução Fiscal em processos eternos e dispendiosos, muito pelo contrário, sua essência é em prol da celeridade e efetividade processual.

Dessa forma, na ocasião do julgamento foram fixadas as seguintes teses:

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução
.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado ao reconhecer a

a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Evidencia-se, portanto, que a automatização impera o novel entendimento da
prescrição

intercorrente
, eis que as decisões judiciais que dão início à suspensão e arquivamento do processo não têm mais caráter obrigatório, apenas declaratório.

As intimações da Fazenda Pública, inclusive, também perderam a sua obrigatoriedade (exceto no caso da tese 4.1), sendo que na atual conjuntura, a omissão dessas intimações só é prejudicial nos casos em que o dano restar demonstrado.

Conforme dispõe o artigo 40 da LEF, as intimações são feitas em 2 (dois) momentos, quais sejam: na suspensão dos autos (§ 1o); antes do reconhecimento da consumação da
prescrição

intercorrente
(§ 4o).

Dessarte, o magistrado não possui mais a obrigação de suspender ou arquivar o feito, eis que estes marcos são presumíveis, e não acarretam prejuízo algum para o Exequente, pois este tem total liberdade de postular em juízo e continuar a busca ao devedor ou bens passíveis de penhora.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp mencionado, entendeu que os marcos temporais da Execução Fiscal, no que tange a
prescrição

intercorrente
, agora não dependem mais de decisão judicial, tampouco de petição do Exequente.

Tudo se opera de maneira automática, sendo que o poder incumbido ao magistrado, é apenas o de reconhecer os marcos, nas palavras do Ministro Relator do REsp no 1.340.553/RS, Mauro Campbell Marques:
Isto porque nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo para a contagem da primeira parte (prazo de 1 ano de suspensão), somente a lei o é (ordena o art 40: “[...] o juiz suspenderá [...]”)
[...].

Dessa forma, tem-se que o instituto em tela se concretiza de maneira muito mais célere, e com pouca, ou nenhuma, interferência do Poder Judiciário, ou das partes, eis que os acontecimentos, agora, independem de petições ou decisões, como já elencado.

Salutar, contudo, informar que existe um ato que ainda é indispensável para a concretização da
prescrição

intercorrente
, que é a ciência da Fazenda Pública da não localização do Devedor, ou de bens passíveis de penhora, conforme fixado na tese 4.1, colacionada alhures, que, inclusive, é o ato que dá início à suspensão do processo, a primeira parte do procedimento da
prescrição

intercorrente
.

A indispensabilidade do referido ato se dá por questões óbvias, seria impossível a Fazenda Pública se manifestar acerca da
prescrição

intercorrente
, se ela não tomar conhecimento de que já se deu início à contagem do prazo de suspensão.

Assim, com a ciência do ente público, os atos dispostos no artigo 40 da Lei no 6.860/80 se sucedem de maneira espontânea, restando ao Exequente diligenciar para que o prazo não se esgote, e que a prescrição não se perfaça.

Da análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que, inicialmente a Fazenda Pública foi intimada pessoalmente da não localização do devedor em razão da citação negativa, via correio, em 28/11/2015.

Desde então, foram realizadas várias buscas sem êxito em encontrar o devedor.

Ao compulsar o feito, não se observa qualquer circunstância apta a suspender, ou interromper, a contagem da prescrição, porquanto, a fase inicial de suspensão iniciou-se em 28/11/2015 (ciência da primeira tentativa frustrada da citação do devedor) e, o encerramento em 28/11/2016, quando a fase de arquivamento tem início, que, decorridos 5 (cinco) anos, em
28/11/2021
, perfectibiliza-se a
prescrição

intercorrente
.

A Sentença, ainda, só foi proferida em
16/02/2023
, logo, cerca de mais de
01 (um) ano
após a real ocorrência do instituto.

Quanto a alegação de que a vagarosa marcha processual deve ser atribuída à máquina judiciária ou ao juízo, deve-se consignar que a paralisação do processo se deu por culpa exclusiva da Fazenda Pública, diante da não localização do executado.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente” (AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 19/05/2014).

Não há, portanto, que se imputar responsabilidade ao Poder Judiciário sobre a incidência da prescrição intercorrente, pois as diligências requeridas, ou seja, as tentativas de citações, embora tardias, foram atendidas pelo Juízo a quo, e todas com resultado negativo, devendo ser afastada a aplicabilidade, ao caso, da Súmula n. 106 do STJ invocada pelo Apelante.

Somado a isso, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgado RE 636562, de Repercussão Geral, sob a relatoria do Min. Roberto Barroso (Tema 390), julgado em 22/02/2023, firmou a seguinte Tese:

“É constitucional o art. 40 da Lei no 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais - LEF), tendo natureza processual o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal. Após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de 5 (cinco) anos”.

Por conseguinte, mostra-se inaplicável a súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça ao presente caso, uma vez que todos os requerimentos, embora com atraso foram atendidas pelo Judiciário, no entanto nenhuma trouxe resultado positivo que demonstrasse o prejuízo sofrido pela Exequente.

Desse modo operou-se a prescrição, porque após o período de um (1) ano de suspensão, o processo perdurou até o comparecimento dos executados, em 06/02/2022, opondo a exceção de pré-executividade, sem restar comprovada qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente.

Diante dessas considerações, a manutenção do decisum impugnado é medida que se impõe.

Forte nessas razões, NEGA-SE PROVIMENTO ao Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterado o
decisum
atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024